Tribunal: TJPA
Processo: 0855272-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855272-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ERICA SOANY DO VALE

APELADO: L. M. D. V.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM DECORRÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. VÍNCULO COM PROCESSO PREVIDENCIÁRIO EM TRAMITAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Érica Soany do Vale contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial ajuizada para levantamento de R$ 6.058,97, valor depositado em cumprimento de tutela provisória deferida no processo previdenciário n.º 0826528-12.2021.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o levantamento, por alvará judicial, de valores vinculados a processo previdenciário diverso, com decisão ainda precária, por juízo absolutamente diverso daquele em que tramitam os autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza de jurisdição voluntária da ação de alvará não dispensa a observância das regras de competência e da origem do crédito, especialmente quando vinculado a processo judicial em curso.

A quantia postulada está atrelada a tutela provisória ainda não estabilizada no processo previdenciário n.º 0826528-12.2021.8.14.0301, que tramita perante juízo diverso, sendo inaplicável a pretensão de levantamento autônomo sem prévia autorização daquele juízo.

A jurisprudência do STJ, no Tema 692, estabelece que os valores percebidos por força de tutela provisória são reversíveis e exigem cautela para liberação, inclusive em razão da possibilidade de restituição em caso de revogação da medida.

A 10ª Vara Cível é funcionalmente incompetente para autorizar o levantamento de valores vinculados a processo previdenciário em curso na 3ª Vara da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 513 e 516 do CPC.

A inadequação da via eleita justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que por fundamento diverso do apontado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A natureza de jurisdição voluntária da ação de alvará não afasta a necessidade de observância da competência do juízo responsável pelo processo originário em que se formou o crédito.

É inadmissível o levantamento, por alvará judicial autônomo, de valores vinculados a tutela provisória não estabilizada em processo previdenciário em curso, sem autorização do juízo competente.

A existência de decisão judicial precária não autoriza o levantamento do valor por juízo diverso daquele onde tramita o processo originário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 513; 516; 723, parágrafo único. Lei nº 6.858/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.10.2014 (Tema 692/STJ).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Érica Soany do Vale contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial ajuizada com o objetivo de levantar quantia de R$ 6.058,97 (seis mil e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), oriunda do processo previdenciário n.º 0826528-12.2021.8.14.0301, que tramita perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em razão da falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”

Em suas razões recursais (Id nº 29027496),

a apelante sustenta, inicialmente, que o pedido formulado se insere no âmbito da jurisdição voluntária, onde não se exige a demonstração de controvérsia material ou a certeza absoluta quanto ao direito postulado, devendo o magistrado adotar solução mais adequada e razoável ao caso concreto, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC.

Afirma ainda ser a única herdeira do menor, que não deixou bens sujeitos a inventário, fazendo jus ao levantamento da quantia na forma do art. 1º da Lei nº 6.858/80. Alega que os valores depositados possuem natureza alimentar e foram pagos por força de decisão judicial, sendo irrepetíveis por terem sido recebidos de boa-fé, conforme entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal. Ressalta que o próprio órgão previdenciário, em manifestação constante dos autos administrativos, requereu autorização judicial para que o valor fosse liberado à requerente, o que, em sua ótica, demonstraria a inexistência de resistência e afastaria qualquer alegação de controvérsia.

Por fim, argumenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao aplicar os rigores da jurisdição contenciosa a um pedido de natureza evidentemente voluntária, que prescinde da formação de litígio e exige apenas a demonstração de legitimidade e de ausência de oposição quanto ao crédito postulado.

Sem Contrarrazões a apelação.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer. (ID 15078519).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade:

A
Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.
Razões Recursais.

A controvérsia devolvida à análise deste órgão fracionário reside, em essência, na aferição da correção da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação autônoma de alvará judicial ajuizada por Érica Soany do Vale, genitora do menor falecido Luiz Manoel do Vale, com o objetivo de obter autorização para levantamento da quantia de R$ 6.058,97, oriunda de tutela provisória deferida no processo previdenciário nº 0826528-12.2021.8.14.0301, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

A r. sentença de piso, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de valor incontroverso, diante da natureza precária da decisão judicial que originou o depósito judicial ora pleiteado.

A insurgência recursal sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade das exigências da jurisdição contenciosa à jurisdição voluntária, especialmente no que se refere à exigência de “valor incontroverso”; (ii) a legitimidade da requerente como herdeira única, com base na Lei nº 6.858/80; (iii) a existência de jurisprudência que reconhece a irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé, ainda que por força de tutela provisória; e (iv) a inexistência de resistência do ente público ao levantamento, o que afastaria a alegação de controvérsia.

Todavia, razão não assiste à apelante.

Com efeito, embora a ação de alvará judicial consista em procedimento de jurisdição voluntária, essa natureza não exime o julgador do dever de respeitar as regras de competência e de observar a origem e a natureza do crédito cuja liberação se postula.

No caso concreto, constata-se que a quantia cuja expedição de alvará se requer encontra-se vinculada a processo judicial de natureza previdenciária, que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sob o número 0826528-12.2021.8.14.0301, e que se encontra sob a égide de tutela provisória ainda não estabilizada ou confirmada por sentença de mérito transitada em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que valores decorrentes de tutela provisória precária não devem ser liberados sem cautela, haja vista a necessidade de garantir a reversibilidade da medida e a segurança jurídica do processo. Nesse sentido firmou o tema 692 que dispõe:

"
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).
"
(STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/10/2014)

Ademais, ainda que se possa reconhecer a legitimidade sucessória da requerente e a eventual adequação da Lei nº 6.858/80 quanto ao valor postulado, há óbice processual intransponível à apreciação do mérito: a incompetência funcional do Juízo da 10ª Vara Cível para autorizar o levantamento de valor vinculado a processo distinto, submetido a outro juízo, notadamente da Fazenda Pública.

No caso em tela, tratando-se de valor oriundo de processo em curso, ainda que garantido por decisão liminar, eventual pedido de expedição de alvará deve ser dirigido ao juízo onde tramitam os autos originários, nos termos dos arts. 513 e 516 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a via eleita mostra-se inadequada, pois desconsidera a competência funcional do juízo responsável pelo processo previdenciário e pela própria origem do crédito.

Desse modo, conquanto a r. sentença tenha outra motivação extintiva, o resultado permanece hígido.

Dispositivo.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Relator

Belém, 03/03/2026